Tribunal: TJSP
Processo: 0008006-65.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Recurso defensivo. Alegação de cerceamento de defesa por ausência de acolhimento dos pedidos de diligência realizados durante a sindicância. Inocorrência. Indeferimento fundamentado pela autoridade administrativa. Preliminar afastada. Mérito. Desclassificação para falta média. Possibilidade. Conduta principal que se amolda ao art. 45, XVIII, do Regimento Interno

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. Recurso defensivo. Alegação de cerceamento de defesa por ausência de acolhimento dos pedidos de diligência realizados durante a sindicância. Inocorrência. Indeferimento fundamentado pela autoridade administrativa. Preliminar afastada. Mérito. Desclassificação para falta média. Possibilidade. Conduta principal que se amolda ao art. 45, XVIII, do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de São Paulo. Especificidade que deve ser observada. Recurso parcialmente provido.